Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001183-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Judicial, Levantamento de depósito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARIEL DO PRADO MOLLER - CPF: 032.114.481-36 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FUX - CPF: 057.040.567-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado
.

(REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

2.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por

SOUZA CRUZ S/A
,
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento

ao recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art.932, do CPC.

O Agravante sustenta a reforma da decisão agravada, uma vez que
a Relatora invocou (I) a Súmula n.º 179 do e. Pretório Superior, (II) os vv. acórdãos proferidos nos Recursos n 688.982/RS, 348.446/SP, 1.454.962/PR, 1.512.961/SP, 1.665.819/DF, 1.333.425/SP, 1.687.672/SP, no entanto, nenhum desse posicionamento se relaciona com a tese defendida pela Souza Cruz no agravo de instrumento.

Alega que “
a Súmula n.º 179 do e. STJ determina que “O estabelecimento de crédito que recebe o dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa a valores recolhidos” – o que corrobora com a tese defendida pela Souza Cruz!”.

Assevera
que “os precedentes que ensejaram a edição do aludido enunciado foram proferidos nos autos de Ações ajuizadas contra instituições financeiras nas quais foram realizados depósitos que não foram remunerados corretamente”.

Cita precedente Jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pela
reconsideração, nos termos do artigo 1.021, §2º do NCPC, a fim de que o Agravo de Instrumento acostado ao ID n.º 116296464 seja conhecido e provido; ou subsidiariamente, b) seja a questão submetida à apreciação da c. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal a fim de que o presente Agravo Interno seja provido para reformar-se a r. decisão agravada a fim de que V. Exas. determinem que o d. Magistrado de primeiro grau oficie o banco do brasil para que os valores depositados na conta judicial n.º 2700120176574 sejam remunerados, desde a data de sua realização, com os índices aplicáveis aos créditos tributários do ESTADO DO MATO GROSSO, qual seja: correção monetária pelo IGP-DI até 31/04/21 e, após essa data, IPCA e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês17 – vide extrato atualizado dos DARs n.os 999/04.852.543-62, 999/04.852.542-81, 999/04.920.781-08, 999/04.775.679-50 e 999/04.789.775-59 (ID n.º 116296470).

Contrarrazões (id. 193886151).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão resume-se em analisar a alegação de que a restituição do deposito realizado a título de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não foi atualizado conforme o artigo 4º da Lei n.º 10.819/03 foi substituído pelo artigo 8º da Lei Complementar – “LC” n.º 151/15 de idêntico teor, mas que passou a prever expressamente o alcance aos depósitos realizados para suspender a exigibilidade de créditos tributários estaduais.

Defende que o BANCO DO BRASIL não remunerou o depósito realizado nos autos de origem com os índices aplicáveis aos créditos tributários mato-grossenses.

O MM. Magistrado a quo entendeu “é corrigido pelos índices de correção padrão da conta única. ”, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...) No id. 632794698 foi certificado que a sentença transitou em julgado em 18.08.2021. Nesse aspecto, fica evidente que a decisão que transitou em julgado determinou o levantamento do valor depositado judicialmente, ou seja, aquele que é corrigido pelos índices de correção padrão da conta única. Observa-se que a parte autora pretende inovar no pedido, o que não é admito. Posto isso, não conheço do pedido (id. 71995905 – Ação de base). (...)

A decisão ora hostilizada não merece qualquer reparo.

Isso porque o STJ, possui entendimento de que “Não se pode alterar o índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado mesmo que o STF tenha declarado tal índice inconstitucional posteriormente à sentença”.

Com efeito, a Corte Superior entende que proceder à
alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência proferida no julgamento do REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020:

[...] Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do
STF. STJ. 2ª Turma. REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020 (Info 676).[...]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DE PERCENTUAL DE JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Consoante jurisprudência do STJ: i) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 - submetido ao regime dos recursos repetitivos); ii) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 - submetido ao regime dos recursos repetitivos). 2. No caso dos autos, contudo, a modificação, na fase de liquidação, do índice de juros de mora especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado e proferida após o advento do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009 constitui inegável ofensa à coisa julgada. Isso porque a decisão, objeto de execução, foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009, não tendo havido insurgência à época contra o percentual dos juros de mora. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.565.926/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 22/10/2019)

Desse modo, estando a decisão acobertada pela coisa julgada sem que esta tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial.

A luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024